Tribunal: TJSP
Processo: 1006149-39.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Conhecimento condenatória cumulada com pedido de desconstituição de débito e pedido de reparação por danos morais. Negativa de relação contratual que justificasse o apontamento de débito em nome do consumidor. Relação de consumo. Havendo negativa por parte do consumidor quanto à existência de relação contratual, cabe à Instituição Financeira que apontou o débito fazer prova da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Conhecimento condenatória cumulada com pedido de desconstituição de débito e pedido de reparação por danos morais. Negativa de relação contratual que justificasse o apontamento de débito em nome do consumidor. Relação de consumo. Havendo negativa por parte do consumidor quanto à existência de relação contratual, cabe à Instituição Financeira que apontou o débito fazer prova da relação contratual e da existência do débito inadimplido registrado no cadastro de devedores. Ônus não desincumbido. Banco que se limitou à alegação de adesão a cartão de crédito ofertado pela rede mundial de computadores e a exibir faturas não adimplidas. Falta, porém, de prova concreta de que foi o autor quem realmente aderiu ao produto, o que seria possível mediante a exibição de documentos pessoais. Inexigibilidade do débito declarada. Danos morais configurados. Inscrição indevida. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor que atende aos pressupostos da reparação/punição. Ação julgada procedente. Sentença confirmada.

- RECURSO DESPROVIDO.